Tribunal: TJES
Processo: 0021283-72.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Promessa de Compra e Venda; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021283-72.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GILBERTO LUIS DUARTE e outros (3)

APELADO: JACUHY EMPREENDIMENTOS E LAZER LTDA e outros (5)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE FORNECIMENTO. TEORIA DA APARÊNCIA. RESOLUÇÃO CONTRATUAL POR CULPA DO FORNECEDOR. RESTITUIÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA. DANOS MORAIS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Jacuhy Empreendimentos e Lazer Ltda., Alphaville Vitória Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Associação Alphaville Jacuhy contra acórdão que negou provimento aos recursos das duas primeiras e deu parcial provimento ao recurso da terceira, em demanda envolvendo resolução de contrato de promessa de compra e venda de lote, restituição de valores e indenização por danos morais, em razão da entrega de imóvel em local diverso do contratado .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se há omissão quanto à ilegitimidade passiva da proprietária do terreno e à aplicação de normas contratuais e legais invocadas; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à aplicação dos princípios do pacta sunt servanda, à forma de restituição dos valores e à exclusão dos danos morais; (iii) determinar se houve julgamento extra petita e omissão quanto à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e à relatividade dos efeitos contratuais .

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão enfrenta expressamente a alegação de ilegitimidade passiva, reconhecendo a responsabilidade solidária da proprietária do terreno com base na sua participação econômica no empreendimento e na teoria da aparência.

A exclusão da responsabilidade da proprietária exige prova inequívoca de atuação meramente formal, inexistente no caso concreto.

Cláusulas contratuais de exclusão de responsabilidade não produzem efeitos perante o consumidor quando configurada atuação conjunta na cadeia de fornecimento.

A resolução contratual decorre de inadimplemento absoluto das fornecedoras, consistente na entrega de lote em localização diversa da contratada.

A restituição dos valores pagos deve ocorrer de forma integral e imediata quando a resolução se dá por culpa do fornecedor, afastando cláusulas de parcelamento ou retenção.

A indenização por danos morais se justifica pela gravidade da falha na prestação do serviço e pela frustração prolongada do consumidor, não configurando mero dissabor.

Não há julgamento extra petita, pois a responsabilidade da associação decorre de sua inserção na cadeia de fornecimento e da aplicação do regime jurídico consumerista.

A cobrança de taxas condominiais sobre lote não entregue adequadamente caracteriza falha na prestação de serviços e enseja responsabilidade solidária.

A ausência de menção expressa a dispositivos legais não configura omissão, sendo desnecessário o prequestionamento numérico.

A pretensão dos embargantes revela inconformismo com o resultado do julgamento, sem demonstração de vícios no acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inadmissível sua utilização para rediscutir o mérito. 2. A proprietária do terreno responde solidariamente quando participa do empreendimento e se beneficia economicamente, nos termos da teoria da aparência e do regime consumerista. 3. Na resolução contratual por culpa do fornecedor, a restituição dos valores pagos deve ser integral e imediata, sendo inválidas cláusulas que prevejam retenção ou parcelamento. 4. A falha grave na prestação do serviço, consistente na entrega de bem diverso do contratado, enseja indenização por danos morais. 5. A associação que atua na gestão e cobrança de encargos integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos danos ao consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CDC (princípios da responsabilidade solidária); Lei nº 4.591/64; Lei nº 6.766/79, art. 36-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 543; STJ, AgInt no AREsp n. 2.250.781/RJ, rel. Min. Moura Ribeiro, j. 17/02/2025; STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 16/12/2024; TJES, Apelação Cível nº 0029803-93.2019.8.08.0024, j. 24/02/2025; TJES, Apelação Cível nº 5039961-20.2022.8.08.0024, j. 16/02/2025; TJES, Apelação Cível nº 0000735-07.2019.8.08.0022, j. 24/02/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0021283-72.2019.8.08.0048

EMBARGANTES:
JACUHY – EMPREENDIMENTOS E LAZER LTDA, AL VITORIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA E ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE JACUHY

EMBARGADO:
GILBERTO LUIS DUARTE

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de três recursos de Embargos de Declaração em razão do acórdão que negou provimento aos recursos de JACUHY EMPREENDIMENTOS E LAZER LTDA, ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE JACUHY e GILBERTO LUIS DUARTE e deu parcial provimento ao recurso de ALPHAVILLE VITÓRIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Como cediço, o Recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022, do CPC de 2015), não se prestando a reapreciar o mérito da decisão recorrida.

Dos Embargos de Declaração de Jacuhy Empreendimentos e Lazer Ltda

Sustenta a embargante Jacuhy Empreendimentos e Lazer Ltda a existência de omissão quanto à tese de ilegitimidade passiva
ad causam
. Aduz que ostenta a condição de mera "terrenista" e evoca o REsp nº 1.065.132, aduzindo a inviabilidade de sua responsabilização solidária à míngua de atos de incorporação e em razão de cláusula de excludente de responsabilidade em contrato de parceria.

Não subsiste a alegada omissão quanto à ilegitimidade passiva da recorrente. O acórdão foi enfático ao assentar que a responsabilidade solidária da proprietária do terreno decorre de sua participação efetiva no arranjo econômico e na própria avença consumerista.

No voto condutor do acórdão embargado restou assim consignado:

Impõe-se reconhecer que a empresa figura como anuente no 'Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda', participando ativamente da estrutura do negócio e beneficiando-se economicamente da valorização e comercialização do empreendimento que leva seu nome. A teoria da aparência e a participação econômica vinculam a proprietária do terreno ao desfecho do contrato.

A exclusão de sua responsabilidade exigiria prova inequívoca de que sua participação foi meramente formal e aparente, o que não foi demonstrado nos autos, impondo-se, por conseguinte, rejeitar a alegação de ilegitimidade de Jacuhy Empreendimentos.

Nesse contexto, a invocação do REsp nº 1.065.132 e das disposições da Lei nº 4.591/64 não servem para desconstituir o julgado, porquanto a moldura fática delineada nos autos revela que a ingerência da embargante extrapolou a mera cessão formal do bem imóvel.

Aplicou-se expressamente a Teoria da Aparência e as diretrizes de solidariedade da legislação consumerista, o que afasta a eficácia perante terceiros de cláusulas de irresponsabilidade fixadas inter alios em contratos de parceria. Se a tese adotada pelo colegiado contraria os interesses da recorrente, a via aclaratória revela-se inadequada para a reforma do mérito.

Dos Embargos de Declaração de Alphaville Vitória Empreendimentos Imobiliários Ltda

A embargante AL Vitória (Alphaville Vitória Empreendimentos Imobiliários Ltda) indica omissão no que tange à aplicação dos princípios da autonomia da vontade e da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
), pleiteando a devolução parcelada dos valores e o decote dos danos morais.

A embargante AL Vitória busca, sob o pretexto de omissão, rediscutir os pilares da resolução do negócio por inadimplemento absoluto. O acórdão demonstrou que o direito à restituição integral e imediata afasta a incidência de disposições contratuais que preveem o parcelamento ou a retenção de valores, uma vez que a ruptura do vínculo deu-se por culpa exclusiva das fornecedoras ao entregarem lote em localização diversa.

Transcreve-se, por oportuno, o trecho aclarador do voto condutor:

Não obstante a validade teórica da cláusula de irretratabilidade, sua eficácia não é absoluta, cedendo, à evidência, diante da inexecução culposa da obrigação pela contraparte, como no caso da entrega de lote diverso do adquirido.

E continuou o julgado, invocando a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

Ressalto que, “
Na hipótese de resolução do contrato por culpa do promitente vendedor, a restituição das parcelas pagas pelo consumidor deve ser integral e imediata (Súmula nº 543 do STJ)
” (STJ, AgInt no AREsp n. 2.250.781/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 20/2/2025).

Ademais, o dever de indenizar o dano extrapatrimonial foi exaustivamente justificado com base na gravidade do vício e na frustração prolongada do adquirente (pessoa idosa), explicitando o aresto que "a conduta de entregar objeto diverso do contratado ultrapassa, em muito, o mero dissabor do cotidiano (...), gerando angústia, frustração e abalo psíquico". O inconformismo contra a manutenção do quantum indenizatório de R$ 6.000,00 traduz-se em mero descontentamento com o resultado do julgamento.

Dos Embargos de Declaração da Associação Alphaville Jacuhy

Por fim, a Associação Alphaville Jacuhy alega vício de julgamento
extra petita
sob o argumento de que a petição de aditamento inicial restringia seu liame ao ressarcimento das taxas condominiais. Argui também omissão quanto à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e à violação ao princípio da relatividade dos efeitos contratuais.

Diferentemente do que sustenta a associação embargante, o acórdão abordou a matéria processual atinente aos limites do pedido para afastar a premissa de julgamento
extra petita
. Restou consignado que, ao ser integrada ao polo passivo e qualificada como partícipe da cadeia de fornecimento, a responsabilidade solidária pelos danos materiais e morais decorre da própria aplicação do regime legal cogente estabelecido pelo Código de Defesa do Consumidor.

Acerca da vinculação funcional e da natureza de fornecedora da embargante restou consignado que:

Restou evidenciada a vinculação funcional da associação à gestão do empreendimento, inclusive na sua fase pré-condominial, quando ainda sob a responsabilidade das empresas que compõem o grupo Alphaville

Ao realizar cobranças de taxas condominiais de lote que sequer foi entregue conforme o pactuado, a associação insere-se na cadeia de serviços, respondendo solidariamente perante o consumidor lesado.

A tese defensiva de que a cobrança decorreu de ato associativo sob a égide do artigo 36-A da Lei nº 6.766/79 não ampara a pretensão integrativa, pois o colegiado elegeu como
ratio decidendi
o fato de a cobrança de encargos sobre lote inexistente na localização contratada consubstanciar nítida falha na prestação de serviços dentro da cadeia consumerista. Não há erro material ou adoção de premissa fática equivocada; há, sim, valoração jurídica dos fatos diversa da pretendida pela ré.

Assim, ausente qualquer vício de omissão, obscuridade ou contradição, mostra-se descabida a pretensão de modificação do julgado, revelando-se os Embargos de Declaração como nítida tentativa de rediscussão do mérito da demanda, propósito para o qual não se prestam. Reitero que os Embargos de Declaração não se prestam ao reexame da matéria já decidida, tampouco funcionam como sucedâneo recursal, conforme pacífica jurisprudência:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC). 2. As matérias relevantes para o deslinde da causa foram devidamente analisadas, não havendo que se falar em vícios autorizadores do manejo deste recurso. 3. É pacífico na jurisprudência que “Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024). 4. Embargos de declaração rejeitados (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0029803-93.2019.8.08.0024, Magistrado: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 24/02/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INTUITO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra o acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto. O embargante alega a existência de vícios no julgado e objetiva o prequestionamento de matérias para eventual interposição de recursos extraordinários. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão impugnado apresenta omissão, contradição ou obscuridade que justifique a oposição dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil; e (ii) analisar se a pretensão de prequestionamento pode ser acolhida na ausência de vícios no julgado. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, têm cabimento limitado à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando para a rediscussão do mérito da decisão judicial. Após análise do acórdão recorrido, verifica-se que todas as questões levantadas pelo embargante foram exaustivamente analisadas e enfrentadas, inexistindo quaisquer vícios aptos a justificar o acolhimento dos embargos de declaração. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não configura hipótese de cabimento de embargos de declaração, sendo inadmissível sua utilização com intuito de reexame da matéria decidida. Quanto à pretensão de prequestionamento, é imprescindível que os embargos sejam fundamentados em vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sob pena de rejeição. Não se admite a oposição de embargos de declaração unicamente para fins de prequestionamento, sem a presença de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Os embargos de declaração têm cabimento restrito à hipótese de correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão judicial. É inadmissível a oposição de embargos de declaração para fins de prequestionamento quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5039961-20.2022.8.08.0024, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 16/02/2025).

Destaca-se que, “
a jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não configura omissão que dê azo ao manejo dos aclaratórios
” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0000735-07.2019.8.08.0022, 1ª Câmara Cível, Magistrado: JANETE VARGAS SIMÕES, Data: 24/02/2025).

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.

Acompanho o relator.